Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-66.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de nulidade absoluta c.c. pedido de tutela provisória satisfativa – Improcedência - Reprodução de apontamentos por órgão mantenedor de cadastro restritivo de crédito - Alegação de ausência de notificação prévia – Descabimento - Comprovação pela SERASA de envio das notificações para os endereços informados pelo credor - Cumprimento da exigência contida no

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória de nulidade absoluta c.c. pedido de tutela provisória satisfativa – Improcedência - Reprodução de apontamentos por órgão mantenedor de cadastro restritivo de crédito - Alegação de ausência de notificação prévia – Descabimento - Comprovação pela SERASA de envio das notificações para os endereços informados pelo credor - Cumprimento da exigência contida no art. 43, § 2o, do CDC - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001359-66.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MONTAGO CONSTRUTORA LTDA, é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001359-66.2017.8.26.0003
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível Foro Regional III - Jabaquara
Apelante: Montago Construtora Ltda
Apelada: Serasa S.A.
Juíza de Primeiro Grau: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Voto no 39599
TÍTULOS DE CRÉDITO Ação declaratória de nulidade
absoluta c.c. pedido de tutela provisória satisfativa

Improcedência - Reprodução de apontamentos por órgão
mantenedor de cadastro restritivo de crédito - Alegação de
ausência de notificação prévia
Descabimento -
Comprovação pela SERASA de envio das notificações para
os endereços informados pelo credor - Cumprimento da
exigência contida no art. 43, § 2o, do CDC - Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 27 de setembro de 2017 (fls. 380/383), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação declaratória de nulidade absoluta c.c. pedido de tutela provisória
satisfativa, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa.
Nas razões do recurso é alegado que: a requerida não
encaminhou notificação acerca dos apontamentos contidos em seu cadastro,
conforme determinação contida na Lei Estadual no 15.659/2015; a relação é de
consumo, devendo ser observada a regra contida no art. 43, § 2o, do CPC; não foi
demonstrado que os apontamentos se referiam a informações contidas em registros
públicos. Pede provimento do recurso para modificação da sentença (fls. 393/404).
Contrarrazões às fls. 410/415.
Os autos foram distribuídos originariamente à 9a Câmara de
Direito Privado (fl. 417), que determinou sua redistribuição em 29 de julho de 2019
(fls. 431/733).
Valor atribuído à causa em 19/01/2016: R$ 188.705,88 (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 11/11/2017, é tempestiva e foi devidamente instruída com o preparo.
Trata-se de ação na qual é requerida a declaração de nulidade
de 22 apontamentos incluídos no cadastro restritivo administrado pela apelada.
Afirma a autora que não foram encaminhadas prévias notificações, conforme
determinação da Lei Estadual no 15.659/2015.
A ação foi julgada improcedente.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento, em julgamento conforme o procedimento previsto para os recursos
repetitivos, quanto à legitimidade e responsabilidade das empresas mantenedoras de
cadastro restritivo pela reprodução de informações desabonadoras sem a prévia
notificação do interessado, ainda que tais informações tenham sido obtidas de
entidades diversas:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de
compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de
proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva
do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral
reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. -
Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos
danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia
notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos,
inclusive quando os dados utilizados para a negativação são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros
mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC,
enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida
a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso
representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição
do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito
realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do
CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido
para determinar o cancelamento da inscrição do nome do
recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais
redistribuídos”. (REsp 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Segunda Seção, DJe 01/04/2009).
No caso, restou evidente que a SERASA cumpriu com a
exigência contida no artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor,
sendo demonstrado, pelos documentos de fls. 117/353, que as cartas de
comunicação continham data de postagem, número de registro e de lote, e que foram
encaminhadas aos endereços fornecidos pelo credor, de modo que a obrigação de
endereçamento e postagem das correspondências foi devidamente cumprida.
A finalidade da prévia comunicação é permitir, se o caso, a
retificação ou exclusão do apontamento, nos termos do artigo 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor, bem como dar ao suposto devedor a possibilidade de
adimplir as obrigações e evitar a efetiva inclusão do seu nome no cadastro de maus
pagadores.
Assim, a Serasa comprovou a prévia notificação à
negativação da parte autora, nos termos da Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
E basta, para tanto, a prova do envio de correspondência ao
consumidor notificando-o quanto à inscrição, conforme entendimento da Súmula
404 do STJ: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação
ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.
Nesse sentido, recentes julgados desta Casa:
“APELAÇÃO AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS
C.C. INDENIZATÓRIA Alegada inscrição, pela ré, do nome do
autor em seu banco de dados (replicando apontamento existente
no cadastro CCF) sem prévia notificação
Sentença de
improcedência, com condenação do autor por litigância de má-fé
Requerida que comprovou o envio de comunicação prévia ao
demandante Falha na prestação do serviço não verificada
Desnecessidade de Aviso de Recebimento (AR) na carta de
comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em
banco de dados e cadastros Inteligência da Súmula 404 do STJ
Manutenção do registro que se impõe DANOS MORAIS
Não configuração Existência de apontamentos anteriores em
nome do requerente perante os órgãos de proteção ao crédito
Aplicação da Súmula 385 do STJ LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Alteração da verdade dos fatos e uso do processo para conseguir
objetivo ilegal Manutenção da condenação ao pagamento das
sanções
Honorários advocatícios recursais
Negado
provimento.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001512-68.2018.8.26.0390; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova
Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data
de Registro: 13/12/2019).
“INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Ilegitimidade
passiva. Serasa S/A que é mera detentora dos bancos de dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastrais, não lhe cabendo averiguar a veracidade das
informações recebidas das empresas credoras. Falta de envio de
notificação prévia que não é causa de pedir. Envio da
notificação,
ademais,
comprovado.
Ilegitimidade
passiva
configurada. Valor da indenização. Empresa responsável pela
negativação
condenada
ao
pagamento
de
indenização
equivalente a dez vezes o débito inscrito indevidamente. Valor
razoável e adequado para reparar os abalos sofridos sem causar
enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Honorários
advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 0000395-57.2012.8.26.0006; Relator
(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
13/12/2019).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS Inserção do
nome da autora em cadastro de proteção ao crédito Cheque
emitido sem fundos Sentença de procedência Recursos de
apelação das partes Pretensão de reforma do réu Cabimento
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF)
gerenciado pelo Banco do Brasil S/A, que não denota
responsabilidade pela comunicação acerca do apontamento
Inteligência da súmula no 572 do STJ Réu que comprovou a
notificação prévia do devedor, em cumprimento do art. 43, §2o,
do CDC Súmula 359 do STJ Desnecessidade de aviso de
recebimento (súmula no 404 do STJ) Ausência de ato ilícito
Higidez do apontamento Sentença reformada para o julgamento
de improcedência dos pedidos Recurso da autora desprovido e
Recurso
da
ré
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1008927-07.2018.8.26.0066; Relator (a): Marco Fábio Morsello;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data
de Registro: 02/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, ressalte-se que a regulamentação contida na Lei
Estadual no 15.659/2015 restou superada pela edição da Súmula 404 do STJ.
Também há de se considerar que a nova redação dada à referida lei, pela Lei
Estadual no 16.624/2017, afastou a necessidade de apresentação de AR da
notificação, tudo a se adequar ao disposto na súmula acima indicada.
A sentença, assim, segue mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante do decidido, a verba honorária fica majorada em 1%
(um por cento), a título de honorários recursais, totalizando 11% (onze por cento),
pelo acréscimo de trabalho ao advogado da parte apelada na fase recursal, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator